Tribunal: TJMT
Processo: 1003336-79.2023.8.11.0010
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003336-79.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON GEROLI SANTOS - CPF: 043.133.011-51 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ANA JULIA SUAREZ RODRIGUES - CPF: 067.868.351-47 (ASSISTENTE), ISTEFANE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 061.721.931-12 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE LAGEMANN DOMINGUES - CPF: 055.440.361-79 (ASSISTENTE), MAURICIO FERNANDES DOS REIS - CPF: 815.939.371-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. EX-EMPREGADO. RETENÇÃO DE BENS EM CONTEXTO DE DESACERTO TRABALHISTA. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao acusado a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, consistente na subtração de bens do local de trabalho, onde exercia funções externas. A sentença absolveu o réu com base no art. 386, III, do CPP, por ausência de prova suficiente do dolo específico exigido pelo tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico de
assenhoramento
definitivo dos bens, requisito essencial à condenação pelo crime de furto qualificado, ou se subsiste dúvida razoável sobre a intenção do agente, a justificar a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do furto qualificado exige prova cabal do dolo específico de
assenhoramento
definitivo da coisa alheia móvel, não sendo suficiente a mera posse ou detenção indevida dos bens.

O conjunto probatório revelou versões conflitantes entre a acusação, que sustenta o furto qualificado, e a defesa, que alega retenção temporária dos bens em razão de suposto desacerto trabalhista.

As declarações da vítima e das testemunhas não afastam, de forma inequívoca, a possibilidade de que os bens estavam com o réu em decorrência de suas funções laborais externas, nem demonstram de maneira firme a intenção de apropriação definitiva.

A devolução voluntária dos bens e a ausência de ocultação deliberada corroboram a tese defensiva e enfraquecem a acusação quanto à existência de
animus
furandi
.

Diante da dúvida substancial sobre o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, tornando inviável o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de furto qualificado exige a comprovação inequívoca do dolo específico de
assenhoramento
definitivo da coisa alheia móvel.

A existência de dúvida razoável sobre a intenção do agente impõe a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

A devolução voluntária dos bens e o vínculo empregatício pré-existente são elementos relevantes na análise da ausência de dolo penalmente relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, § 4º, II, e 71,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, Ap. Crim. n. 0015478-29.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17.08.2022, DJE 24.08.2022; TJMT, Ap. Crim. n. 0001010-79.2016.8.11.0085, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.02.2023, DJE 17.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT (ID 287734876)
que, nos autos da Ação Penal nº 1003336-79.2023.8.11.0010, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o réu
ANDERSON GEROLI SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais o
Parquet,
sustenta que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos coesos da vítima e das testemunhas, que atestam a subtração dos bens e a quebra da confiança
,

Argumenta que a tese defensiva de mero desacerto trabalhista não se sustenta e que a devolução dos bens somente ocorreu após a descoberta dos fatos, o que afastaria a voluntariedade e demonstraria o dolo de
assenhoramento
. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para condenar o apelado nos exatos termos da denúncia
(ID 287734881).

Em contrarrazões (ID 287734883), a defesa do apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a absolvição, por entender ausente o dolo específico de furtar. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (ID 291795894).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no estabelecimento comercial denominado “Laser Play”, situado à Rua Guaicurus, n. 549, Centro, no Município de Jaciara, nesta Comarca, o denunciado ANDERSON GEROLI SANTOS, em continuidade delitiva, mediante abuso de confiança, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em mercadorias no valor aproximado de R$ 12.730,00 (doze mil setecentos e trinta reais), pertencentes à vítima Mauricio Fernandes dos Reis.

Infere-se dos autos que a vítima, Mauricio Fernandes dos Reis, compareceu na Delegacia de Polícia relatando que é proprietário da empresa denominada “Laser Play” e havia sido vítima de furto, cometido pelo seu ex-empregado ANDERSON GEROLI SANTOS.

De acordo com as informações prestadas, a vítima tomou conhecimento do crime através da pessoa de Ana Suárez, ex-namorada de ANDERSON, a qual mencionou que este havia subtraído diversos produtos pertencentes ao seu estabelecimento comercial, onde trabalhou por, aproximadamente, 01 (um) ano.

Segundo restou apurado, o denunciado se aproveitava da relação de confiança que lhe era conferida em virtude do vínculo empregatício para concretizar a empreitada criminosa ao longo dos meses. Ainda, foi constatado que o increpado utilizava a casa de Pedro Henrique
Lagemann
Domingues e de
Istefane
Queiroz de Oliveira, com quem nutria amizade, para ocultar os produtos oriundos do crime, sob a justificativa de que sua residência estava em reforma. Consoante termo de apreensão (ID 130017292 – pág. 34), foram apreendidos os objetos a seguir discriminados: 02 (duas) caixas vazias de termômetro; 03 (três) unidades de
tonner
; 01 (uma) impressora, marca Canon, modelo Nb2710, série Aelg05425; 01 (uma) impressora, marca Brother, modelo
Dcp
1602, série U63976e7m767268; 01 (um) apoio de pé na cor preta; 01 (um) aparelho de TV Pirata
Stuare
, série 084190420827; 02 (dois) bonés; 16 (dezesseis) tintas de carregamento de impressora; 20 (vinte) resmas de papel A4; 01 (um) teclado Knup-2050; 01 (um) estabilizador
Sws
, série 165200551649; 01 (um) HD de manutenção 1TB; 01 (um) HD para notebook 500GB; 01 (uma) caixa de som, marca Knup; 01 (um) conversor GVA para HDMI, modelo VACV2H100, 03 (três) cabos de teste; 01 (um)
tonner
vazio; 02 (dois) alicates de crimpagem; 01 (uma) fita branca Kaz; 01 (um) controle de TV pirata; 04 (quatro)
pendrive
; 01 (um) USB adaptador de controle universal de TV pirata; 01 (um) álcool isopropanol; 01 (um) HD Toshiba Mq01abd050; 01 (um) recipiente de lixeira de impressora; 01 (um)
Rub
com 08 (oito) portas de entrada de rede; 01 (um) HD externo
Cagat
1TB; 03 (três) cabos de manutenção; 01 (um)
Tonner
1060 vazio; e 01 (um) pote de vidro contendo várias ferramentas.
(...) (sic) (id. 287733475)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi absolvido da prática do delito previsto no art.
155, §
4º, II, do Código Penal, na forma do art. 71, “
caput
”, do Código Penal

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, alegando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
287733467
- pág.
03
/
04
), pel
o termo de
entrega

(id.
287733467
- pág.
55
/
56
), pelo relatório policial (id. 238789278 - pág. 23/24)
.

No caso em apreço, a autoria delitiva
não
restou
devidamente
demonstrada, pois
, apesar de
o apelado
ter
admiti
do
que esteve na posse dos objetos subtraídos, fato corroborado pelos demais elementos constantes dos autos
,
suste
nta que
a posse dos bens era em decorrência das relações de trabalho, razão pela qual
não haveria dolo de
assenhoramento
. A
ssim, a
controvérsia central,
reside na análise do dolo, ou seja, se o agente deteve os referidos bens com a intenção de apropriá-los para si de forma definitiva.

O tipo penal do art. 155 do Código Penal exige, para sua configuração, o dolo específico de
assenhoramento
definitivo da coisa alheia. A mera posse ou detenção do bem, desacompanhada dessa finalidade, não perfaz o crime de furto, podendo, a depender do contexto, configurar outro ilícito, ou mesmo um mero ilícito civil.

No caso em tela, a narrativa acusatória se sustenta, primordialmente, no depoimento da vítima e de sua principal informante, a testemunha Ana Julia Suarez Rodrigues, ex-namorada do apelado. Contudo, a versão apresentada pelo réu, desde a fase inquisitorial e reiterada em juízo, lança uma névoa de incerteza sobre a configuração do dolo.

Em juízo, o apelado
ANDERSON GEROLI SANTOS
negou a prática delitiva, declarando a situação decorreu de um desacerto trabalhista.

Afirmou que, a vítima lhe devia comissões pela instalação de equipamentos ("TVs pirata") e que, após sua demissão, reteve os bens que já estavam consigo em virtude de suas funções externas como forma de garantir o pagamento de suas verbas rescisórias.

Por fim, acrescentou

que os equipamentos eram utilizados para trabalho externo, como manutenção de impressoras, e que, tão logo a situação
acontece
u, providenciou a devolução imediata dos itens na Delegacia de Polícia.

A

vítima
MAURÍCIO FERNANDES DOS REIS
,
em
juízo
,
confirmou que o apelado era um funcionário de confiança, responsável pelo controle do estoque, e que tomou conhecimento dos fatos por meio da ex-namorada dele.

Narrou que, após acionar a polícia, o réu se apresentou voluntariamente no fórum, com advogado, e devolveu as mercadorias.

Por fim, durante o seu depoimento
negou que o apelado realizasse trabalhos externos
, e ainda, não se record
ava
se o réu já havia sido demitido quando o suposto furto foi
descoberto
.

As testemunhas
PEDRO HENRIQUE LAGEMANN DOMINGUES e ISTEFANE QUEIROZ DE OLIVEIRA
,
em
juízo
,
afirmaram que os bens foram temporariamente guardados em suas

residências, corroboraram que o apelado lhes pediu para armazenar os itens, alegando uma reforma em sua casa.

D
ecl
ara
ram
, ainda, que o réu retirou todos os objetos de lá antes da chegada da polícia
e
da vítima, após serem alertados por Ana Julia sobre a possível origem ilícita dos bens.

A
testemunha
Istefane
afirmou
, ainda,
categoricamente que sabia que o apelado prestava serviços externos, como instalação de "TVs pirata" e manutenção de computadores, o que enfraquece a negativa da vítima a esse respeito.

Em juízo
, a testemunha
ANA JULIA SUAREZ RODRIGUES
, ex-namorada do apelado e pivô da denúncia, relatou que, a princípio, acreditou na história da reforma, mas, ao perceber a grande quantidade de itens, desconfiou e decidiu comunicar o fato a outro funcionário da empresa.

Por fim
,
afirmou que
o apelado realizava serviços externos para a empresa, como instalação de "TV Box" e reparos em impressoras.

Dessa forma, o que se extrai da prova oral é um panorama de manifesta dubiedade. De um lado, tem-se a versão acusatória, que sustenta a ocorrência de furto qualificado pela confiança. De outro, a versão defensiva, que descreve um conflito trabalhista que teria motivado a retenção indevida dos bens, em atitude que, embora irregular, não necessariamente revela o dolo de
assenhoramento
definitivo.

Ambas as versões encontram respaldo parcial nos elementos probatórios constantes dos autos, mas nenhuma delas se mostra incontroversa ou dotada de
certeza absoluta
.

O Direito Penal, como é consabido, não se satisfaz com suposições ou probabilidades. A prolação de um decreto condenatório exige certeza moral, calcada em prova segura e isenta de dúvidas.

Quando o conjunto probatório
revela-se
frágil ou ambíguo, a única solução juridicamente admissível é a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Nessa linha, leciona o abalizado doutrinador Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Nesse sentindo, é o entendimento juris
prudencial

deste Tribunal de Justiça
:

“
(...) Ausente
o dolo de
assenhoramento
definitivo da coisa alheia móvel, não há falar em condenação do agente pelo crime de furto, em razão da inexistência do elemento subjetivo do tipo”. (N.U 0015478-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
publicado
no DJE 24/08/2022).

“
(...)
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.” (N.U 0001010-79.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
publicado
no DJE 17/02/2023).

Diante desse cenário, a despeito dos fortes indícios existentes, não vislumbro a certeza necessária à reversão do édito absolutório. A dúvida razoável quanto ao
animus
furandi

do apelado milita em seu favor, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025